Tribunal: TJDFT
Processo: 0713624-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713624-66.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDER NEVES CAMPOS APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, por meio do despacho de ID , foi determinado ao apelante comprovar o regular recolhimento das custas processuais ou seu recolhimento em dobro, sob pena de reconhecimento da deserção (ID 66059762). Contudo, o apelante deixou o prazo transcorrer in albis, ID 66840369. Portanto, a despeito da concessão de oportunidade para regularização do preparo, deixou o apelante de observar o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. O não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois consumada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Após, certifique-se o trânsito em julgado, e baixem-se os autos. Int. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora